Tribunal: TJMT
Processo: 1077180-89.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077180-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRENTE), JULIANA DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 025.154.706-02 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JUARA. SERVIDORA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 028/2007. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO.

ENQUADRAMENTO DA INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 9% (
NOVE POR CENTO
). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 243153691, na reclamação nº
1077180-89.2023.8.11.0001,
do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando
a Recorrente
ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio de 20%
(vinte por cento)
.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR:
- da nulidade da sentença por falta de fundamentação.
MÉRITO:
- observância do Estatuto dos Servidores Público do Município de Juara (Lei Municipal n.º 028/2007);

- percentual de insalubridade já pago de maneira correta; - impossibilidade do pagamento retroativo.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

-
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

A sentença registrou, suficientemente, a fundamentação que justificou o resultado do julgamento, possibilitando, inclusive, a via recursal ampla.

Nesse sentido:

“Ementa: Decisão Monocrática. ... No entanto, em se tratando de omissões de apreciação dos fundamentos jurídicos trazidos pelas partes ao debate processual, é de opinio communi que não está o órgão jurisdicional condicionado à crítica analítica acerca de cada um deles à exaustão, sob pena de mitigação do princípio do livre convencimento motivado e da rápida duração do processo. ...”
(STJ – 4ª T - REsp n. 1.978.505 – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 19/6/2024).

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIDA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ENFRENTAMENTO.
DECISÃO DA ORIGEM QUE, EMBORA SUCINTA, TRATOU DO TEMA ABORDADO NO FEITO. NULIDADE NÃO VERIFICADA
. DEMAIS ARGUMENTOS QUE PRETENDEM A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE DIREITO. INVIABILIDADE PELO MEIO ELEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, EXCLUSIVAMENTE PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITO INFRINGENTE.
” (TJRS – 4ª TR - Embargos de Declaração Cível nº 71009782814 – rel. Juiz Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva – j. 11/12/2020). Grifei.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- do direito ao adicional de insalubridade.

O art. 39, § 3º, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, deixou de trazer no rol dos direitos sociais garantidos aos servidores públicos a garantia do “
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas
”, consoante o inciso XXIII, do art. 7º, da Carta Magna.

A partir de então, a concessão dos supracitados adicionais ao servidor público passou a depender da previsão expressa em legislação específica. No caso dos autos, a Lei nº 028, de 26 de dezembro de 2007, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga/MT, assim prevê:

“...

Art. 91. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou periculosidade, devidos nos percentuais sobre os vencimentos básicos de:

I - insalubridade nos seguintes percentuais:

a) 6% (seis por cento) para grau mínimo;

b) 9% (nove por cento) para grau médio;

c) 12% (doze por cento) para grau máximo.

II - periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento).

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, vedada a acumulação dos mesmos.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão

§ 3º Os percentuais previstos neste artigo somente serão pagos mediante laudo técnico emitido por profissional habilitado, atualizados de 2 (dois) em 2 (dois) anos. ...”

No presente caso, verifico que foi realizada perícia técnica, sendo concluído, conforme Laudo Técnico juntado no id. n.º 243153683:

“(...)

CARGO TÉCNICO SAÚDE / TÉC. ENFERMAGEM

...

Enquadrado a 20% de insalubridade

Observações e parecer técnico

De acordo com a NR – 15 “Atividades e Operações Insalubres” em seu anexo 14, a atividade em sí é considerada INSALUBRE. Pois há exposição a agente (biológico) que enseja adicional, de acordo com a Lei Federal 6.514/77, Portaria 3.214/78. Adicional de GRAU MÉDIO conforme Estatuto do Município.....”

Embora o laudo pericial indique o adicional de insalubridade em grau médio de 20% (id. 243153683), observa-se que, neste caso, o percentual aplicável é de apenas 9%, conforme previsto expressamente na legislação.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Alega o Recorrente que é servidor público municipal, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE, do qual lhe garante perceber adicional de insalubridade, em que defende o recebimento em percentual menor ao que faz jus.

Pois bem. Dispõe o art. 85-A da Lei Complementar Municipal nº 14/02 que: Artigo 85-A – O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Parágrafo único - A insalubridade somente poderá ser apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado. (Incluído pela LMC Nº 72 de 2010)
Na ocasião, a perícia realizada a pedido da municipalidade (ID 43897989), concluiu que a atividade de Agente Comunitário de Saúde caracteriza-se como função insalubre, esta enquadrada em grau médio, o que, diante da legislação municipal garante o percentual de 10%, tal como assim vem recebendo o Recorrente, não fazendo jus a qualquer diferença
.
Saliento que, cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade. (...)”
(TJ-MT - RI: 10000108220208110086 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 10/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/08/2020) (grifei)

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Consoante dispõe o artigo 97 da Lei Municipal de Sinop nº. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres, o cálculo será realizado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município
.”
(TJMT – 1ª CDPv – RApC nº 0005324-55.2014.8.11.0015 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 04/02/2019 - DJE 11/02/2019). Grifei.

Conclui-se, portanto, que o Município cumpre corretamente a legislação ao pagar o adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 9%, conforme dispõe a Lei Complementar Municipal nº 028/2007.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,

reformando a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024